Tribunal: TJSP
Processo: 0010341-91.2019.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Agravo em execução – Data para progressão ao regime aberto – Recurso objetivando a retificação da data-base para a progressão, alterando-a para o dia em que o reeducando preencheu o lapso temporal necessário para a obtenção da progressão ao regime intermediário – Admissibilidade parcial – Inteligência do artigo 112 da Lei de Execução Penal – Para pleitear a progressão de regime prisional, o preso

Ementa:
Agravo em execução – Data para progressão ao regime aberto – Recurso objetivando a retificação da data-base para a progressão, alterando-a para o dia em que o reeducando preencheu o lapso temporal necessário para a obtenção da progressão ao regime intermediário – Admissibilidade parcial – Inteligência do artigo 112 da Lei de Execução Penal – Para pleitear a progressão de regime prisional, o preso deverá cumprir, ao menos, 1/6 (um sexto) da pena no regime anterior – Descumprimento de regra que revela a outorga indireta de autêntica progressão per saltum, vedada pelo ordenamento jurídico – Entendimento em sentido contrário, todavia, pacificado pelas Cortes Superiores - Data em que preenchidos, pelo reeducando, todos os requisitos legais é de ser considerada como marco inicial para a progressão de regime. Agravo parcialmente provido.